Tribunal: TJDFT
Processo: 0759302-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHO. INOCORRÊNCIA. NASCIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INUTILIDADE DO PROCEDIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. Em se tratando de Ação de Produção Antecipada de Provas, a necessidade da antecipação da prova constitui o interesse processual na demanda.
3. Conforme preceitua a lei processual civil, cabe ao Demandante declinar de forma específica os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de produção antecipada de prova, indicando expressamente o fato probando que será objeto da antecipação.
4. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/15).
5. Inexistente a prova que se pleiteou produzir, não tem utilidade o procedimento para a disponibilização dela em prol da parte interessada, de modo que, falece interesse processual à Autora.
6. A jurisprudência do c. STJ e desta eg. 8a Turma é no sentido de ser cabível, em ação de produção antecipada de provas, a condenação do Réu, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando constatada a resistência indevida à pretensão da parte autora, situação não caracterizada no caso concreto.
7. Na hipótese em análise, extrai-se que a situação fática narrada poderia ser dirimida nos próprios autos em que tramitou a Ação de Revisão de Alimentos movida pela Autora, na qual as partes entabularam acordo para redução da verba alimentar, com a comprovação do nascimento do outro filho.
8. Correta a condenação da parte Autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, na medida em que o feito foi extinto sem resolução do mérito.
9. Apelação conhecida e não provida.